Tribunal: TJMT
Processo: 1014574-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1014574-96.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: WILLIAN ALVES PEREIRA;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Willian Alves Pereira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Segurança Pública, com pedido liminar.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em vigésimo segundo (22o) lugar para o cargo de Agente Penitenciário para o Município de Porto Alegre do Norte.
Assevera que, consoante Lotacionograma da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, referente ao primeiro trimestre do corrente ano de 2021, para o cargo de Agente Penitenciário, existem novecentas e trinta e quatro (934) vagas. Ocorre que, o Estado de Mato Grosso “com intuito de evitar se obrigar a chamar algum aprovado em concurso público, vem desde 2016 abrindo concursos apenas para cadastramento de reserva, sem vagas de imediato; todavia, temos um lotaciograma que foi criado baseado na necessidade da administração pública e que deve ser respeitado”.
Afiança que, “em momento de pandemia o Estado de Mato Grosso foi o que mais cresceu em termos de economia”, pelo que resta demonstrado “o seu potencial financeiro para que convoque os aprovados no concurso”, sobretudo “porque carece de efetivo”. Ademais, há iminente “risco de perda de prazo de vigência do concurso”.
Requer seja deferida liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Notificados previamente (Id. 98930452 e Id. 100868481), o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Segurança Pública não prestaram informações.
É o relatório.
Willian Alves Pereira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em vigésimo segundo (22o) lugar para o cargo de Agente Penitenciário para o Município de Porto Alegre do Norte.
O fundamento do pedido está lastreado na circunstância de que, de acordo Lotacionograma da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, referente ao primeiro trimestre do corrente ano de 2021, para o cargo de Agente Penitenciário, existem novecentas e trinta e quatro (934) vagas, bem como no iminente “risco de perda de prazo de vigência do concurso”; aliado ao fato de que “o Estado se encontra com a arrecadação em alta e contas devidamente adimplidas” (Id. 97880953 – fls. 2).
Em relação aos cargos de Agente Penitenciário que estão vagos, é de se anotar que, “a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).
Ademais, o prazo de validade do concurso público encerrará somente em fevereiro de 2022 e, na hipótese, não restou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que à primeira vista, não há que falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do impetrante.
É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como ocorrência de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação” (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016), aquele titulariza o direito à nomeação.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação das autoridades indicadas coatoras do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator